Tribunal: TJMT
Processo: 1054388-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1054388-78.2022.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ODETE PEREIRA DE LIMA
RECORRENTE: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – INOCORRÊNCIA - CLARO MIX - SERVIÇOS DETALHADOS NA FATURA – SERVIÇO DEFEITUOSO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Alegação de alteração unilateral de contrato de fornecimento de telefonia CLARO MIX, com cobrança indevida dos serviços ‘’Aplicativos Digitais’’, não contratados pelo consumidor, impactando no valor final da fatura.
2. Os serviços tidos por adicionais são parte integrante do plano CLARO MIX, não havendo que se falar em cobrança indevida.
3. A descrição dos serviços digitais, em verdade, vem no detalhamento da fatura, visando proporcionar maior conhecimento ao consumidor acerca dos serviços disponíveis e inclusos no seu plano, mas não a inserção de serviço adicional com impacto no plano contratado.
4. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações, e por estarem detalhados em pacote promocional, não configuram venda casada ou cobrança ilícita.
5. Improcedência dos pedidos da inicial.
6. Recurso da parte Autora conhecido e improvido.
7. Recurso da parte Ré conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054388-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Honorários Advocatícios, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODETE PEREIRA DE LIMA - CPF: 502.578.701-72 (RECORRENTE), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0467-24 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023